Tribunal: TJSP
Processo: 1016496-18.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL – Ocorrência – Débito indevido, na conta bancária da autora, no valor de R$ 9.998,76, cujo pagamento utilizou o saldo existente, no valor de R$ 2.681,99, e o restante de seu limite especial – O dano moral, neste caso, é presumido e não necessita ser comprovado, pois foi debitado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL – Ocorrência – Débito indevido, na conta bancária da autora, no valor de R$ 9.998,76, cujo pagamento utilizou o saldo existente, no valor de R$ 2.681,99, e o restante de seu limite especial – O dano moral, neste caso, é presumido e não necessita ser comprovado, pois foi debitado valor significativo da conta bancária da autora, que acarretou a utilização do seu limite especial – Indenização arbitrada, a este título, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta as peculiaridades do caso e atendendo-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Correção monetária a partir da data deste acórdão – Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça – Juros moratórios legais contados desde a citação – Ação inteiramente procedente, arcando o réu, integralmente, com as custas processuais e honorários advocatícios, em prol da autora, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016496-18.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante PRISCILA DE FREITAS PERES, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016496-18.2017.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 18071
APELAÇÃO No 1016496-18.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PRISCILA DE FREITAS PERES
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: DRA. ANDRESSA MARIA
TAVARES MARCHIORI
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO
MORAL
Ocorrência
Débito indevido, na conta
bancária da autora, no valor de R$ 9.998,76, cujo
pagamento utilizou o saldo existente, no valor de R$
2.681,99, e o restante de seu limite especial
O dano
moral, neste caso, é presumido e não necessita ser
comprovado, pois foi debitado valor significativo da conta
bancária da autora, que acarretou a utilização do seu limite
especial
Indenização arbitrada, a este título, em R$
5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta as
peculiaridades do caso e atendendo-se aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade Correção monetária a
partir da data deste acórdão
Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça
Juros moratórios legais contados
desde a citação Ação inteiramente procedente, arcando o
réu, integralmente, com as custas processuais e honorários
advocatícios, em prol da autora, fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação Recurso provido.
Trata-se de “ação declaratória de inexistência e
inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e reparação dos danos
extrapatrimoniais” movida por Priscila de Freitas Peres contra o Banco
Santander (Brasil) S/A julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls. 165/169, cujo relatório adoto, com os seguintes tópicos finais:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC, condenando a ré a restituir à
autora o valor ilegalmente debitado de sua conta bancária, R$2.681,99 (dois mil
seiscentos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos), com correção
monetária segundo a Tabela Prática do Eg. TJSP desde 10/03/2017, mais juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016496-18.2017.8.26.0576 -Voto no
3
mora de 1% am (um por cento ao mês) desde a citação, vedada qualquer cobrança
em relação ao liberado a título de cheque especial ou a seus encargos. Dada à
sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas
processuais nos percentuais de 10% (dez por cento) parta a ré e de 90% (noventa
por cento) para a autora; mais honorários advocatícios do patrono da ex-adversa,
no percentual de 10%: para pagamento pela ré da devolução; para pagamento pela
autora, da diferença entre esta e o valor atualizado da causa. Observe-se em
relação a ela, entretanto, o parágrafo 3o do art. 98 do NCPC, ante a gratuidade de
Justiça deferida.
PRI.”
Apenas a autora apelou (fls. 171/179), sustentando
que “indubitável é a existência de danos morais a ser ressarcido pela
instituição Apelada, devido ao seu procedimento abusivo, qual seja,
desconto indevido na conta corrente da Apelante, o que ocasionou,
incontroversamente, problemas na subsistência desta e de sua família (falta
de condições de arcar com os gastos básicos mensais - moradia,
alimentação, etc), o que não pode ser tolerado e a violação direta dos
direitos garantidos pela Constituição Federal e Código de Defesa do
Consumidor, posto que afeta diretamente o princípio da dignidade humana”
(fls. 176).
Pugnou, ainda, pela majoração do valor dos
honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação.
Requereu, então, o provimento deste recurso, “para
reformar parcialmente a r. sentença de Primeiro Grau, no que tange ao
Dano Moral pleiteado, condenando-se a Apelada a reparar o dano moral
causado a Apelante em valor sabiamente arbitrado por essa Colenda
Câmara, bem como, para majorar o valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais ao qual foi condenada a Apelada para a importância de 20%
(vinte por cento) do valor da condenação atualizada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016496-18.2017.8.26.0576 -Voto no
4
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 182/185).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
sentenciante, o recurso comporta provimento.
Com efeito, segundo consta dos autos, a autora
imputou ao banco réu a responsabilidade pelos danos morais que alegou
ter suportado em decorrência de desconto indevido em sua conta bancária,
perpetrado por terceiro, no valor de R$ 9.998,76 (nove mil, novecentos e
noventa e oito reais e setenta e seis centavos).
Em decorrência deste saque indevido na conta
bancária da autora, foi utilizado, para pagamento, o saldo existente, no
valor de R$ 2.681,99 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e noventa e
nove centavos) e o restante de seu limite especial.
O banco réu negou a devolução, extrajudicialmente,
do valor debitado indevidamente na conta da autora.
No caso em exame, as circunstâncias demonstram
que o desconto em questão, o qual acarretou a utilização do seu limite
especial, causou abalo emocional suscetível de reparação moral à autora.
Com efeito, tal desconto indevido de quantia
significativa acarretou, à autora, presumido dano moral passível de
indenização.
Vale salientar que não se trata de meros
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu
dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo.
O dano moral, neste caso, é presumido e não
necessita ser comprovado.
A este respeito, veja-se o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016496-18.2017.8.26.0576 -Voto no
5
“Processual civil e civil. Agravo no recurso
especial. Ação dereparação por danos morais e materiais. Ocorrência de
saques indevidos de numerário depositado em conta poupança. Dano
moral. Ocorrência.
- A existência de saques indevidos em conta
mantida junto à instituição financeira, acarreta dano moral. Precedentes.
Agravo não provido” (AgRg no REsp 1137577 / RS -
Agravo Regimental no Recurso Especial 2009/0082180-6 - Relatora:
Ministra NANCY ANDRIGHI - Terceira Turma - Data do Julgamento:
02/02/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 10/02/2010).
Neste sentido, também decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
pagamento
antecipado do empréstimo consignado firmado entre as partes apelante
manteve os descontos de parcelas na folha de pagamento do apelado sob
a alegação de que existia outro contrato responsabilidade objetiva artigo
14 do CDC apelante não comprovou a existência do segundo contrato de
empréstimo consignado
sentença mantida. DANO MATERIAL

demonstração dos descontos indevidos das parcelas do empréstimo
consignado na folha de pagamento do apelado condenação na restituição
ao apelado, de forma simples, de todas as parcelas descontadas
diretamente de seu holerite desde a quitação do empréstimo que se
impunha
apuração a ser feita em liquidação de sentença
sentença
mantida. DANO MORAL
descontos indevidos das parcelas do
empréstimo consignado na folha de pagamento do apelado

perturbação ao estado de espírito do apelado que se mostrou ocorrida
situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo
do dano moral
fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)
valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao
dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016496-18.2017.8.26.0576 -Voto no
6
indenização na hipótese, que não comporta diminuição
sentença mantida. Resultado: recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível
1000238-32.2019.8.26.0294; Relator: Desembargador Castro Figliolia;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacupiranga - 1a
Vara; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020).
“CONTRATO
Empréstimos consignados com
desconto em aposentadoria Operação fraudulenta não reconhecida pela
consumidora Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
efetiva contratação dos empréstimos consignados pela autora - Falha na
prestação
do
serviço

Recurso
do
banco
improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Descontos indevidos na
parca aposentadoria da autora Dano moral 'in re ipsa' Indenização
fixada na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida

Recursos do banco e da autora improvidos." (TJSP; Apelação Cível
1037664-92.2017.8.26.0506; Relator: Desembargador J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro:
31/03/2020).
Com relação ao valor da indenização, conforme
decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, "a
indenização por dano moral é arbitrável, mediante estimativa prudencial que
leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa" (RT 706/67).
Segundo
entendimento
do
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, em indenizações desta natureza, “a verba devida há
que ser fixada, pelo Juiz, segundo critérios de razoabilidade, valendo-se de
sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de molde a evitar que a reparação constitua-
se em enriquecimento indevido às vítimas, arbitrando a verba com
moderação e de maneira proporcional ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, contribuindo, também, para desestimular o ofensor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016496-18.2017.8.26.0576 -Voto no
7
repetir o ato, inibindo a sua conduta” (REsp 215.607-RJ
4a T.
j.
17.09.1999 rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 13.08.1999 RT
775/211).
Na
espécie,
atendendo-se
aos
critérios
de
proporcionalidade e de razoabilidade, a indenização por dano moral fica
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para
reparação da humilhação, angústia e aborrecimentos suportados pela
autora, em decorrência do referido desconto indevido, lançado em sua
conta bancária.
O montante da condenação deve ser corrigido a
partir da data do arbitramento, ou seja, da data deste acórdão, nos termos
da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
Os juros moratórios legais são contados desde a
citação, data em que o réu foi constituído em mora.
Por conseguinte, a presente ação é inteiramente
procedente. Nestas condições, arca o réu, integralmente, com as custas
processuais e honorários advocatícios, em prol da autora, fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para os fins supramencionados. Fica prequestionada toda a matéria
alegada neste recurso, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR